Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019699-11.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (REQUERIDO), J. G. F. D. N. - CPF: 073.508.231-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. M. P. - CPF: 061.681.881-50 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – ADOLESCENTE LIBERADO POR AUSÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – SURGIMENTO DA VAGA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE APREENSÃO DO ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – RESOLUÇÃO N. 347/2021 DO CNJ – VEDAÇÃO DA INTERNAÇÃO ANTE A NATUREZA DO DELITO DE TRÁFICO – SÚMULA 492 DO STJ – INAPLICABILIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA DROGA – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A TOXIDADE DO PRODUTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não perde o caráter pedagógico a determinação de internação provisória do adolescente que foi liberado para aguardar o surgimento de vaga no sistema socioeducativo, já que a medida não prevalece indefinidamente, pois está submetida ao prazo de 150 dias estabelecido na Resolução n. 367 do CNJ.

Embora a Súmula n. 492 do STJ vede a aplicação da medida de internação somente em razão da natureza do delito de tráfico de drogas, é plenamente justificável a medida extrema diante da reiteração do adolescente na prática de atos infracionais análogos a crimes graves, inclusive perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa (ECA, art. 122).

A ausência de laudo definitivo não impede a decretação da medida de internação provisória, posto que o laudo preliminar de constatação do entorpecente encartado ao caderno processual se mostra suficiente para demonstrar a materialidade delitiva.

Consoante entendimento prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no RHC n. 166.682/RS, DJe 28.10.2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, distribuído como petição, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pela juíza da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da representação n. 1001152-90.2022.8.11.0009, que decretou a internação provisória do adolescente
L.M.P
., pela suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Conforme relatado na decisão de Id. 145364680:

“
(...) a Defensoria Pública estadual relata que foi decretada a internação provisória do requerente L.M.P., e o mandado de apreensão cumprido no dia 26.8.2022, motivo pelo qual a juízo a quo solicitou vaga para a efetivação da sua internação, mas foi informado pelo Sistema Socioeducativo a ausência de vagas, e que ele estaria em 5o lugar de uma lista de espera.

No dia 30.8.2022 realizou-se a audiência de apresentação do menor, que foi colocado em liberdade para aguardar a existência de vaga para a sua internação.

Embora tenha sido informado o surgimento da aguardada vaga, não foi possível o cumprimento da ordem restritiva de liberdade porque o requerente não foi localizado no endereço constante dos autos, motivo pelo qual foi determinada a busca e apreensão do adolescente, em decisão proferida no dia 12.9.2022.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente agravo, sustentando que a medida constritiva perdeu o seu caráter pedagógico e a sua aplicação neste momento processual denota mero caráter punitivo, o que fere a garantia constitucional da proteção integral da criança e do adolescente e as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Reforça ademais que não foi juntado aos autos originários o laudo definitivo da droga supostamente apreendida na residência do requerente, de modo que não há materialidade delitiva, que é pressuposto para a decretação da medida constritiva.

Além disso, reforça que a quantidade de drogas apreendida é ínfima, sustentando que é aplicável o princípio da insignificância, o que permite concluir que não há tipicidade material da conduta imputada ao menor.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para “REVOGAR a manutenção da medida de internação provisória do adolescente e consequentemente, o mandado de busca e apreensão expedido, podendo haver, para o presente caso, imposição de medida socioeducativa menos gravosa”.

No mérito, requer “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando ao agravante o fornecimento do tratamento médico adequado” (Id. 145301197).

Juntou documentos (Id. 145301199)
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
(Id. 145364680).

Conforme solicitado, o juízo de origem apresentou informações (Id. 146355161).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 146854657).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso

(Id. 146854657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defensoria Pública estadual postula a revogação da decisão que manteve a internação provisória do adolescente L.M.P. e, consequentemente, a anulação do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.

Depreende-se dos autos que o requerente foi representado pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e, atendendo ao pedido ministerial, o juízo de origem decretou a sua internação provisória, em decisão proferida no dia 1o.7.2022.

Em 2.7.2022, realizou-se audiência de apresentação somente em relação ao corepresentado, o adolescente J.G.F.N., haja vista a não localização do requerente, de modo que foi determinado o desmembramento do feito.

O mandado de apreensão do adolescente foi cumprido somente no dia 26.8.2022, motivo pelo qual a juízo
a quo
solicitou vaga para a efetivação da sua internação, mas foi informado pelo Sistema Socioeducativo a ausência de vagas, e que ele estaria em 5o lugar de uma lista de espera.

No dia 30.8.2022 realizou-se a audiência de apresentação do menor, que foi colocado em liberdade para aguardar a existência de vaga para a sua internação.

Embora tenha sido informado o surgimento da aguardada vaga, não foi possível o cumprimento da ordem restritiva de liberdade porque o requerente não foi localizado no endereço constante dos autos, motivo pelo qual foi determinada a sua busca e apreensão, em decisão proferida no dia 12.9.2022.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, sustentando, a princípio, que a medida perdeu o seu caráter pedagógico e a sua aplicação neste momento processual denota mera função punitiva, o que fere a garantia constitucional da proteção integral da criança e do adolescente e as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo porque ele aguardará indefinidamente em uma lista de espera.

Além disso, reforça que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado sumular n. 492 afirma que “
o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente
”.

Sustenta também que não há prova da materialidade delitiva ante a ausência de laudo definitivo e que é perfeitamente aplicável o princípio da insignificância, haja vista a ínfima quantidade de drogas apreendida em posse do adolescente.

Inicialmente, importante ressaltar que a efetivação da internação provisória demanda a existência de decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, além da demonstração da necessidade da medida (ECA, art. 108).

Ademais, o art. 122 do mesmo Estatuto prevê que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: I) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves e; III) houver descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Igualmente, o art. 174 do ECA estabelece que “
comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública
”.

Na espécie, de acordo com a representação, no dia 30 de junho de 2022, o requerente, juntamente com o adolescente J.G.F.D., agindo em concurso e com unidade de propósitos, associaram-se de maneira estável e duradoura para o fim de praticarem atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme se depreende dos autos da ação originária, na fase inquisitiva, o policial militar Bruno Magalhães da Rocha relatou que, realizadas buscas domiciliares com a autorização da genitora do adolescente

L.M.P., foram apreendidos no quarto do menor vários materiais ilícitos, dentre eles seis porções de maconha, um simulacro de pistola e roupas semelhantes às usadas por assaltantes em delitos ocorridos na cidade de Colíder/MT:

“
QUE em patrulhamento pelas ruas do bairro Boa Esperança, deparamos com os suspeitos Jonas Gabriel Flores do Nascimento, 17 anos, em companhia com o suspeito Leonardo Moreira Paiva, 16 anos, sobre uma calçada de uma residência n. 618; QUE esta GUPM realizou a abordagem nos mesmos, haja vista que na data de ontem, 29/06/2022, ocorreu um roubo e foi repassada a essa GUPM as características dos suspeitos, sendo de estatura alta de cor morena e outro de estatura alta de cor branca, batendo com os mesmos; QUE foi realizado o procedimento operacional padrão, e que em entrevista dos suspeitos conseguimos identifica-los e foi repassado por eles o local de suas residências; QUE no primeiro momento nada fora encontrado; QUE em ato contínuo, fomos até a residência repassada pelos suspeitos, na travessa Leblon, s/n., bairro Boa Esperança; QUE encontramos a Sra. Ana Paula Moreira Alves Paiva, se identificando como genitora do suspeito Leonardo Moreira Paiva; QUE a Sra. Ana autorizou a entrada da GUPM na residência (termo de autorização em anexo ao BOPM); QUE foi apresentado por ela o quarto do suspeito Leonardo e Jonas; QUE foram encontrados vários materiais ilícitos, tais como 01 (uma) arma de pressão (simulacro) tipo pistola de cor preta, este embrulhado em um cobertor, dentro de uma mochila foram encontradas 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, em seus pertences foram encontradas 03 (três) peças de roupas, tipo moletom, essas roupas utilizadas em crimes, sendo gravados em câmeras de seguranças, 02 (dois) aparelhos celulares de cor preta um da marca Samsung e marca Motorola, e um prato de vidro com resquício de substância análoga a cocaína e mais dois isqueiros; QUE foi perguntado à genitora de Leonardo sobre a procedência dos materiais encontrados, não sabendo explicar; QUE retornamos ao local da abordagem no primeiro momento, lá estava somente Jonas, sendo conduzido e apresentado à delegacia local com lesões corporais em todo corpo, relatado pelo suspeito Jonas que se acidentou de motocicleta em um atropelamento de um animal e por um ‘salve’ tomado pela ‘família’ no Município de Guarantã do Norte sendo expulso pela ‘família do CV’ por ter praticado vários crimes tais como roubo e furtos, vindo a residir na casa de Leonardo com autorização da genitora de Leonardo, Ana Paula; QUE realizamos rondas no intuito de localizar Leonardo, porém não logramos êxito; Essa GUPM relata ainda que no ato da detenção de Jonas, o mesmo veio a investir (resistir) na GUPM sendo este imobilizado e algemado
”

Na mesma ocasião, ouvido pela autoridade policial, o coprocessado adolescente J.G.F.D. assumiu a propriedade da droga encontrada e confessou que, na companhia do requerente, estava vendendo cada “trouxinha” de maconha por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Nesse contexto, ao representar os adolescentes, o Ministério Público requereu a decretação da internação provisória, destacando que o requerente responde por diversos procedimentos decorrentes da prática de atos infracionais análogos a crimes perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa, pleito que foi deferido pela magistrada
a quo
nos seguintes termos:

“
(...) Sabe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 122, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas seguintes hipóteses: (i) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (ii) por reiteração no cometimento de outras infrações graves; (iii) por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Além disso, para a decretação da internação provisória do adolescente (antes da sentença) é também necessário que estejam preenchidos os requisitos insculpidos no art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e necessidade imperiosa da medida.

Como se observa dos documentos que acompanham a representação, o ato infracional imputado aos adolescentes é análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e 35, caput, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito,
vale destacar que o adolescente Leonardo conta com uma extensa lista de antecedentes infracionais, inclusive com executivo de medida socioeducativa em trâmite nesta vara da infância e juventude (Autos n. 1031039-57.2021.8.11.0041 - Roubo), ou seja, voltando à prática de ato infracional em meio à execução de medida socioeducativa, impositiva a determinação de internação provisória, que, no caso em lume, se mostra adequada às condições pessoais do adolescente infrator
.

Já em relação ao adolescente Jonas embora ostente apenas uma passagem em seus registros, conforme consulta no sistema SIAP (autos n. 1002049-15.2021.8.11.0087), do contexto dos autos, verifica-se estar vivendo em meio considerado deletério na companhia do corepresentado Leonardo (que declarou ser seu conhecido e ter vindo para Colíder em sua companhia), o que, considerando as condições pessoais de Leonardo somado a existência de procedimentos investigativos em trâmite na Delegacia de Policia de Colíder, no qual os aponta como autores de condutas graves com violência e grave ameaça ocorrido nos últimos dias na cidade de Colíder e cidades vizinhas, sedimenta a convicção deste Juízo quanto à necessidade e possibilidade de aplicação da medida extrema ante a gravidade concreta da conduta dos adolescentes, o que indica que a ordem pública não estaria assegurada com a colocação dos pacientes em liberdade.

A propósito:

HABEAS CORPUS. INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Internação provisória. Pedido de revogação. Afronta ao artigo 108, § único, e ao artigo 122, ambos do ECA. Descabimento. Decisão devidamente fundamentada. Gravidade concreta da conduta do paciente e situação de risco a que está exposto aptos a justificar a necessidade da medida. Reiteração delituosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (TJSP; HC 2051637-87.2022.8.26.0000; Ac. 15595482; Piracicaba; Câmara Especial; Rel. Des. Francisco Bruno; Julg. 20/04/2022; DJESP 13/05/2022; Pág. 3004).

Assim, ante as circunstâncias apresentadas nos autos, em especial pela prática reiterada dos adolescentes em ato infracional é possível a decretação da internação provisória dos adolescentes fundada nos termos do art. 122, inciso II, da Lei no 8.069/90.

(...)

Diante do exposto, considerando os indícios suficientes de autoria e materialidade e gravidade abstrata do ato infracional praticado, DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de JONAS GABRIEL FLORES DO NASCIMENTO e LEONARDO MOREIRA PAIVA, com fulcro no art. 122, incisos I e II, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108, caput, do ECA (...)
” (Id. 145301199, pp. 75-83).

Com efeito, embora a Súmula n. 492 do STJ vede a aplicação da medida de internação somente em razão da natureza do delito de tráfico de drogas, é plenamente justificável a medida extrema no caso
sub judice
, sobretudo diante da reiteração do requerente na prática de atos infracionais análogos a crimes graves, inclusive perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa (ECA, art. 122).

Além do mais, o art. 10 da Resolução n. 367/2021 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que “
recebida a informação sobre a existência de vaga, o magistrado deverá expedir mandado de busca e apreensão ou requisitar a apresentação do adolescente na unidade socioeducativa definida pela Central de Vagas
”, respaldando a possibilidade de manutenção da medida de internação, não obstante o menor tenha sido liberado na audiência de apresentação.

Outrossim, o § 4o, do art. 9o, da referida Resolução acrescenta que “
transcorridos 150 dias desde a inclusão do adolescente na lista de espera sem que haja disponibilidade de vaga, a Central de Vagas enviará solicitação ao juiz competente, para que, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, reavalie a pertinência da manutenção ou revogação da medida socioeducativa imposta
”, o que permite concluir que o adolescente não aguardará indefinidamente pelo surgimento de vaga no Sistema Socioeducativo, de modo que a medida não perderá a sua função pedagógica.

Importante destacar ainda que o requerente não foi localizado em 48 horas para ser encaminhado ao Sistema Socioeducativo, uma vez que se encontra em local incerto e não sabido, situação que reforça a assertiva de que possui a intenção de frustrar a aplicação da decisão judicial.

Portanto, constato que a internação provisória foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, no fato de o requerente já ostentar vários registros pela prática de atos infracionais, inclusive cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, o que evidencia a imprescindibilidade da medida, não apenas para resguardar a incolumidade pública, mas também a fim de tutelar o melhor interesse do menor.

Por outro lado, conquanto a Defensoria Pública estadual tenha asseverado que não há prova da materialidade delitiva, posto que não foi juntado aos autos o laudo pericial da droga apreendida, a presença de auto de constatação da substância se mostra suficiente para a persecução penal e também para a comprovação do ilícito para fins de decretação da internação provisória (STJ, AgRg no R
HC
n. 147.427/AL, DJe de 15.8.2022).

Por fim, no que se refere à quantidade de drogas apreendida nos autos, imperativo consignar que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de tráfico de drogas
” (STJ,
HC
n. 752.959/SP, DJe de 31.8.2022).

Diante desse contexto, considerando o risco que a liberdade do adolescente oferece à ordem pública e à si próprio, entendo ser prudente a manutenção da decisão singular, inclusive em homenagem ao juiz da causa, que tem contato mais próximo com os fatos e pode avaliar com mais segurança a necessidade da medida de internação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022